Tribunal: TRF3
Processo: 0017904-61.2011.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
662/907)

0017904-61.2011.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0017904-61.2011.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AUTOR: LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A.

ADVOGADO do(a) AUTOR: LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - SP234573-A

REU: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA 985 DO STF.

I. CASO EM EXAME

Feito submetido a juízo de retratação nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Tema 985 pelo Supremo Tribunal Federal, que tratou da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a exigibilidade das contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o terço constitucional de férias gozadas, à luz do julgamento do RE 1.072.485/PR e da modulação de seus efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 985 (RE no 1.072.485/PR), firmou a tese de que incidem contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas.

Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração no RE no 1.072.485/PR, o STF modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a exigibilidade das contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias ocorre a partir da publicação da ata do acórdão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data, as quais não serão devolvidas pela União.

Diante da orientação vinculante do STF, impõe-se a adequação do julgado, com a consequente reforma parcial da decisão anteriormente proferida.

Mantida a sucumbência recíproca, conforme decidido em anterior acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

As contribuições previdenciárias e as contribuições destinadas às entidades terceiras incidem sobre o terço constitucional de férias gozadas, nos termos do RE 1.072.485/PR.

A exigibilidade dessas contribuições se aplica a partir de 15/09/2020, conforme modulação de efeitos determinada pelo STF, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, DJe 02/10/2020; Embargos de Declaração no RE 1.072.485/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0017904-61.2011.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AUTOR: LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A., LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A.

ADVOGADO do(a) AUTOR: LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - SP234573-A

REU: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória objetivando excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias e contribuições destinadas às entidades terceiras os valores pagos aos empregados a título de aviso prévio indenizado, auxílio-doença/acidente nos primeiros 15 dias de afastamento, terço constitucional de férias, salário maternidade e salário paternidade, deduzindo ainda a parte autora pedido de restituição dos valores tidos por indevidamente recolhidos, nos últimos 05 (cinco) anos.

A sentença proferida Id 275320589 - fls. 171/176 e aclarada Id 275320592 - fls. 09/10 indeferiu a petição inicial em relação à verba de férias indenizadas e, no mais, julgou improcedente a ação, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Recorreu a parte autora (Id 275320592 - fls. 13/25), impugnando os fundamentos da sentença e pretendendo a procedência da ação.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

Em sessão realizada em 11 de abril de 2016, a Quinta Turma desta Corte, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora para reconhecer a inexigibilidade das contribuições previdenciárias e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre aviso prévio indenizado, auxílio-doença/acidente nos primeiros 15 dias de afastamento e terço constitucional de férias, bem como determinar à compensação de valores, após o trânsito em julgado, com contribuições previdenciárias, respeitado o prazo prescricional quinquenal e atualização monetária pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. "(...) Considerando que ambas as partes sucumbiram em parte de suas pretensões, cada parte arcará com os honorários de seus advogados (Id 275320592 - fls. 165/187).

Contra o acórdão a parte autora e a União opuseram embargos de declaração, sendo acolhidos em parte os embargos opostos pela parte autora e rejeitados os embargos opostos pela União.

Foram interpostos recurso especial e extraordinário, sobrevindo decisão da Vice-Presidência determinando o retorno dos autos à Turma julgadora, nos termos do artigo 1040, inciso II, do CPC em vista do julgamento do RE 1.072.485/PR e do RE 576.967/PR, submetidos à sistemática da repercussão geral (Id 275320599 - fls. 101/103).

Em sessão realizada em 28 de novembro de 2022, a Quinta Turma decidiu, por unanimidade, em juízo positivo de retratação, dar parcial provimento aos embargos de declaração das partes, para declarar a inexigibilidade das contribuições previdenciárias e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o salário maternidade e a exigibilidade das contribuições previdenciárias e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o terço constitucional de férias (Id 275320599 - fls. 123/134).

Posteriormente, sobrevindo decisão da Vice-Presidência determinando o retorno dos autos à Turma julgadora, nos termos do artigo 1040, inciso II, do CPC em vista do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.072.485/PR, submetido à sistemática da repercussão geral (Id 349470311).

É o relatório.

VOTO

Anoto que o feito retorna a julgamento ao entendimento de divergência entre o acórdão prolatado e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.072.485/PR, submetido à sistemática de repercussão geral.

Confira-se a ementa do referido precedente:

FÉRIAS - ACRÉSCIMO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.

(RE 1072485, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020)

Posteriormente, em sessão de 12/06/2024, foram julgados os embargos de declaração opostos no RE 1072485/PR, deliberando o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido:

Decisão "O Tribunal, por maioria, deu parcial provimento aos embargos de declaração, com atribuição de efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União. Tudo nos termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente e Redator para o acórdão), vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Ricardo Lewandowski, que votaram na assentada em que houve pedido de destaque, e os Ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Não votaram os Ministros André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino, sucessores, respectivamente, dos Ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que também votara na sessão em que houve pedido de destaque, acompanhando o Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 12.6.2024"

Verifica-se que a matéria posta para exame, em sede de juízo de retratação, cinge-se à questão da exigibilidade das contribuições previdenciárias e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o terço constitucional de férias gozadas.

Portanto, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, o acórdão de mérito proferido no âmbito do Recurso Extraordinário -- RE no 1072485/PR, que reconhece a exigibilidade das contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas, produzirá efeitos a partir da publicação da respectiva ata de julgamento, em 15/09/2020.

Considerando que a referida decisão ressalva as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União, nas ações que foram ajuizadas posteriormente a 15/09/2020 não haverá modulação de efeitos.

No caso dos autos, considerando que a demanda foi proposta em 29/09/2011, modifica-se o julgado anterior para dar parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora, em menor extensão, e reconhecer a exigibilidade das contribuições previdenciárias e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o terço constitucional de férias gozadas, somente a partir de 15/09/2020.

Fica mantida a sucumbência recíproca.

Diante do exposto, em juízo de retratação, dou parcial provimento ao recurso da parte autora, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA 985 DO STF.

I. CASO EM EXAME

Feito submetido a juízo de retratação nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Tema 985 pelo Supremo Tribunal Federal, que tratou da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a exigibilidade das contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o terço constitucional de férias gozadas, à luz do julgamento do RE 1.072.485/PR e da modulação de seus efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 985 (RE no 1.072.485/PR), firmou a tese de que incidem contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas.

Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração no RE no 1.072.485/PR, o STF modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a exigibilidade das contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias ocorre a partir da publicação da ata do acórdão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data, as quais não serão devolvidas pela União.

Diante da orientação vinculante do STF, impõe-se a adequação do julgado, com a consequente reforma parcial da decisão anteriormente proferida.

Mantida a sucumbência recíproca, conforme decidido em anterior acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

As contribuições previdenciárias e as contribuições destinadas às entidades terceiras incidem sobre o terço constitucional de férias gozadas, nos termos do RE 1.072.485/PR.

A exigibilidade dessas contribuições se aplica a partir de 15/09/2020, conforme modulação de efeitos determinada pelo STF, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, DJe 02/10/2020; Embargos de Declaração no RE 1.072.485/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, em juízo de retratação, dar parcial provimento ao recurso da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão